Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000 AUTOR: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas financeiramente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Autor limita-se a afirmar que não têm condições de pagar as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos declaração de hipossuficiência e documentos hábeis a comprovar sua renda e a alegada hipossuficiência, tais como comprovantes de renda e extratos bancários dos últimos 3 meses. Desse modo, intime-se o Autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos declaração de hipossuficiência e comprove, por meio de documentação hábil, que não tem condições de pagar as custas e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora